Tribunal: TJDFT
Processo: 0746139-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746139-17.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: KAREN INGRID TEMPERANI D E C I S Ã O Cuida-se de reapreciação de embargos de declaração, opostos por KAREN INGRID TEMPERANI, contra acórdão de ID 47448294, que acolheu os embargos de declaração opostos pelo ente distrital. Na inicial, a autora pediu, em tutela de urgência, o fornecimento pelo Distrito Federal do medicamento Omalizumabe (Xolair) 150 ml, para tratamento de urticária crônica espontânea (UCE), enquanto perdurar a indicação médica (prazo indeterminado). No mérito, pediu a confirmação da tutela (ID 38306197). Por meio da decisão de ID 38306223 foi deferido o pedido de concessão de gratuidade da justiça e indeferida a tutela de urgência. A parte autora interpôs agravo de instrumento, em que foi proferido acórdão deferindo a tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento padronizado Omalizumabe (Xolair®) 150 mg, sob a seguinte posologia: 2 ampolas (300mg a cada 4 semanas), nos termos da prescrição médica (ID 38306280). Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Distrito Federal a fornecer à parte autora o medicamento Omalizumabe (Xolair), pelo prazo inicial de seis meses. Não foram fixados honorários advocatícios, visto que a parte autora é patrocinado pela Defensoria Pública, órgão do Distrito Federal. No apelo, o réu requereu a reforma da sentença. Afirmou que não há comprovação da inefetividade do fármaco disponibilizado pelo SUS. Alegou que existe protocolo clínico específico do SUS para o tratamento pretendido. Sustentou que a sentença contraria a tese firmada no Tema 106 do STJ. Aduziu que o NATJUS concluiu que a demanda pelo medicamento é “não justificada”. Subsidiariamente, requereu a aplicação do Coeficiente de Adequação de Preços – CAP (ID 38306311). O acórdão, ao negar provimento ao recurso do apelante, entendeu que “em se tratando de medicamento com registro, mas não incorporado para o protocolo pretendido, a situação, em última análise, se amolda à tese firmada pelo STJ no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106)”, motivo pelo qual manteve a sentença recorrida que condenou o Distrito Federal a fornecer o medicamento requerido pela parte autora. Opostos embargos de declaração, restaram acolhidos para, emprestando efeitos infringentes, declarar a incompetência absoluta da justiça do Distrito Federal para julgar a presente demanda, anular os atos decisórios, com a conservação de seus efeitos até ulterior manifestação do juízo competente, e determinar a remessa dos autos para uma das Varas Federais da Seção Judiciária de Brasília (ID 47448294). Opostos novos embargos de declaração, restaram acolhidos para, emprestando efeitos infringentes, sanar a omissão referente à não aplicação do precedente de repercussão geral aplicável ao caso (Tema 1.234/STF) e, por consequência, rejeitar os embargos de declaração opostos pelo ente federativo ao ID 45339066, preservando-se os efeitos do acórdão que confirmou a sentença (ID 44978709). O Ente Distrital interpôs Recurso Extraordinário (ID no 52311509), admitido pela Presidência do TJDFT (ID no 53141751). Foi determinada a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) (ID no 54717562). A Presidência do TJDFT, considerando as limitações de sua competência para apreciar referida questão, submeteu à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Ressaltou que “a discussão dos autos gira em torno da necessidade ou não da inclusão da União no polo passivo da demanda na hipótese em que o medicamento possui registro na ANVISA, é padronizado pelo SUS, mas a prescrição para o seu uso não está prevista nas indicações da bula - off label” (ID no 54717626). Mais uma vez, o STF determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, por órgão colegiado, venha o Tribunal a apreciar o enquadramento, ou não, do recurso extraordinário ao Tema referido. Aduziu que “o não-enquadramento do caso ao Tema 1234, deu-se por meio de decisão monocrática da lavra da Presidência do TJDFT. Desse modo, a norma referida, a exigir decisão colegiada, não foi atendida” (ID no 57231186). Esta Relatoria ressaltou que a 2a Turma Cível já havia apreciado o enquadramento do Recurso Extraordinário ao Tema 1.234 do Supremo Tribunal Federal e determinou o retorno dos autos à Presidência (ID no 57891380). O recurso permaneceu sobrestado (ID no 59433040). Publicado o acórdão do RE 1366243 (Tema 1.234), pelo Supremo Tribunal Federal, os autos retornaram conclusos para que a Turma Julgadora averigue a (in)compatibilidade entre os contextos fático-jurídicos articulado nos autos e àquele posto no leading case, para fins do exercício ou não do juízo de retratação (ID no 65689594). É o relatório. Decido. Cuida-se de reapreciação de embargos de declaração, opostos por KAREN INGRID TEMPERANI, contra acórdão de ID 47448294, que acolheu os embargos de declaração opostos pelo ente distrital. Os embargos de declaração restaram acolhidos para, emprestando efeitos infringentes, sanar a omissão referente à não aplicação do precedente de repercussão geral aplicável ao caso (Tema 1.234/STF) e, por consequência, rejeitar os embargos de declaração opostos pelo ente federativo ao ID 45339066, preservando-se os efeitos do acórdão que confirmou a sentença (ID 44978709). O Ente Distrital interpôs Recurso Extraordinário (ID no 52311509), admitido pela Presidência do TJDFT (ID no 53141751). Os autos restaram sobrestados até o julgamento do RE 1366243 (Tema 1.234). No julgamento do referido Tema, o STF decidiu que: “Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) (...)” No entanto, aplicou à decisão a modulação dos efeitos quanto às ações ajuizadas antes da publicação do resultado do julgamento, afastando a incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco: “VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.” Todavia, restou determinada a observância de todos os demais itens dos acordos: “Consequentemente, os feitos ajuizados até tal marco deverão atender os efeitos da cautelar deferida nestes autos e homologada pelo Plenário do STF, mantendo-se onde estiverem tramitando sem deslocamento de competência (sendo vedado suscitar conflito negativo de competência entre órgãos jurisdicionais de competência federal e estadual, reciprocamente), todavia, aplicando-se imediatamente todos os demais itens dos acordos.” O acórdão embargado está em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, pois sanou a omissão referente à não aplicação do precedente de repercussão geral aplicável ao caso (Tema 1.234/STF) e, por consequência, rejeitar os embargos de declaração opostos pelo ente federativo ao ID 45339066, preservando-se os efeitos do acórdão que confirmou a sentença e a competência da Justiça Estadual para julgar o feito (ID 44978709): “Na hipótese concreta, observa-se que a sentença recorrida foi prolatada pelo juízo estadual em 30/06/2022 (ID 38306303), ou seja, antes da referida decisão de repercussão geral. Além disso, também se constata que o acórdão ora embargado foi publicado em momento posterior ao precedente, havendo, inclusive, insurgência da autora em sede de contrarrazões aos embargos opostos manifestando-se pela observância ao precedente vinculante – Tema 1.234/STF (ID 45521747). Assim sendo, a sobredita decisão aplica-se ao presente caso, devendo o feito permanecer nesta Justiça até o trânsito em julgado e respectiva execução, uma vez que restou vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo.” Por sua vez, o Ente Distrital interpôs Recurso Extraordinário no qual defende a necessidade de observância de litisconsórcio necessário com a União, pois o medicamento requerido não é padronizado pelo SUS. Veja-se o capítulo referente ao pedido do referido recurso: “Diante do exposto, o Distrito Federal requer o conhecimento e provimento deste Recurso Extraordinário, para que sejam cassados o v. Acórdão recorrido e a Sentença proferida, por contrariarem entendimento desse e. STF definido no Tema 793 e o art. 23, II, da Constituição da República, ao não observar a necessidade de litisconsórcio necessário entre o recorrente e a União. Portanto, seja determinada a inclusão da União na relação processual, sua citação, e processamento da pretensão deduzida em juízo junto à Justiça Federal.” (ID no 52311509). Assim, percebe-se que, tanto os embargos de declaração, objeto de reapreciação, quanto o Recurso Extraordinário, apenas abarcam a questão da legitimidade da União para figurar no feito e, consequentemente, a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda. Nesse diapasão, todas as outras matérias discutidas nos autos encontram-se abarcadas pelo fenômeno da coisa julgada e, portanto, preclusas, em observância ao princípio da adstrição, segundo o qual o juiz deve se manifestar nos limites do que fora pedido. Verifica-se que o acórdão proferido pela 2a Turma Cível está em consonância com o Tema 1.234 julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Nesses termos, determino o retorno dos autos à Presidência. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de novembro de 2024 12:28:14. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador